Tribunal: TJMT
Processo: 1041365-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041365-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUIOMAR PIRES GOMES - CPF: 334.790.701-91 (RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), AYR GUIMARAES DE JESUS - CPF: 241.122.401-04 (RECORRIDO), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELA PARTE RÉ. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELO PROPRIETÁRIO FORMAL. POSSIBILIDADE. COOBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. DIREITO DE REGRESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

O proprietário registral que paga IPTU referente a imóvel do qual não detém a posse pode exercer direito de regresso contra o possuidor exclusivo, com base na sub-rogação legal prevista no art. 304 do Código Civil.

2.

A responsabilidade solidária entre proprietário e possuidor pelo IPTU não impede o reembolso integral do tributo por aquele que não fruiu do imóvel.

3.

A manutenção de débito tributário em nome do proprietário registral, sem posse do bem, não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a ensejar danos morais.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGUIOMAR PIRES GOMES, interpõe recurso inominado (Id 206922825), no qual pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a restituição da quantia desembolsada e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

AYR GUIMARÃES DE JESUS, em contrarrazões (Id 224721163) requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025